Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Auxílio-alimentação. Expedição de requisição de pequeno valor. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão que indeferiu a expedição imediata de requisição de pagamento de pequeno valor em cumprimento individual de sentença coletiva relativa ao auxílio-alimentação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, mesmo sem a preclusão da decisão que discute a impugnação; e (ii) estabelecer se é possível a expedição de requisição de pequeno valor com base nos valores incontroversos indicados pelo executado.
III. Razões de decidir
3. O prosseguimento do feito e a expedição de requisição de pequeno valor em favor do credor não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, conforme disposto no § 2o do artigo 535 do CPC.
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.205.530/SP (Tema no 28, da Repercussão Geral), fixou a tese de que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado.
5. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o prosseguimento da execução do valor incontroverso da dívida não exige a preclusão da decisão que discute a impugnação.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §§ 3o, 5o e 8o; CPC, art. 535, §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE no 1.205.530/SP (Tema no 28, da Repercussão Geral); ADI no 5.534; TJDFT, APC 0715114-29.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/7/2024.